Tribunal: TCU
Processo: 009.169/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 575/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração (peça 111) opostos pelo Sr. Felipe Feitosa Barreto em face do Acórdão 537/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos ao Acórdão 9297/2017-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos ao Acórdão 1458/2017-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 1876/2015-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Convênio 4.987/2005, que teve por objeto a aquisição de equipamento médico-odontológico para as unidades de saúde do Município de Neópolis/SE; Considerando o novo manejo de embargos de declaração, reproduzindo-se as mesmas teses já aventadas e rejeitadas; Considerando a natureza meramente protelatória dos novos embargos; Considerando que a oposição reiterada de embargos de declaração com nítido caráter protelatório implica recebimento de futuras impugnações dessa espécie como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno, o que não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando que a interposição reiterada de embargos declaratórios pode ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme a jurisprudência desta Casa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 287, caput, e 278, §§ 2o e 3o, c/c art. 143, inc. V, "f", todos do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Felipe Feitosa Barreto (peça 111) em razão do não preenchimento dos requisitos pertinentes; determinar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante; e em adotar a medida a seguir, dando ciência deste acórdão ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 009.169/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.409/2015-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 016.955/2015-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Felipe Feitosa Barreto (XXX.679.975-XX) 1.3. Recorrente: Felipe Feitosa Barreto (XXX.679.975-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Neópolis - SE 1.5. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe (SECEX-SE). 1.9. Representação legal: Luiz Marcelo da Fonseca Filho (4010/OAB-SE) e outros, representando Felipe Feitosa Barreto; Camillo Barbosa de Castro Monte, representando Marcelo Guedes Souza. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1 dar ciência ao recorrente de que a oposição reiterada de embargos de declaração com nítido caráter protelatório, implica o recebimento de futuras impugnações dessa espécie como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno, bem como poderá ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos da jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 593/2017-TCU-Plenário .